Tribunal: TJSP
Processo: 1024640-57.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Negativa sob a justificativa de ausência de previsão do fármaco no rol da ANS para a patologia da paciente – Relatório médico bem fundamentado, com menção a estudos que indicam o tratamento – Insucesso de tratamentos anteriores – Possibilidade – Precedentes do STJ – Súmula 102 do TJSP – Recurso não provido.